Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO EM ATRASO. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BACEN. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes em: a) revisar as faturas a partir da vencível em 25/09/2023, no valor de R$ R$ 2.735,44, dando plena quitação em seu pagamento; b) anular o parcelamento automático narrada na inicial, eis que eivado de vício; c) determinar que a parte requerida se abstenha de efetuar cobranças indevidas na fatura de cartão de crédito da autora no que tange às parcelas de R$ 479,80, a vencer; e d) indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação constante dos autos demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de falha na prestação de serviços do banco/recorrido que resultou em cobrança abusiva de parcelamento unilateral de faturas do cartão de crédito. Afirma que o banco recorrido não logrou êxito em comprovar que o parcelamento realizado se encontrava em condições mais vantajosas, nos termos do art. 2o da Resolução n. 4.549/2017 do BACEN. Argumenta, ainda, que o parcelamento é ilegal, haja vista não ter sido autorizado pela autora/recorrente. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja julgado procedentes os pedidos iniciais.
6. Consoante art. 1o da Resolução BACEN n. 4.549/2017, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de outros instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. O art. 2o da citada Resolução continua disciplinando que “após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.”
7. No caso sob análise, o banco impôs o parcelamento do débito, o que dispensa autorização da consumidora, já que, a partir do momento que ela efetua compras com o cartão de crédito, anui ao contrato e as suas cláusulas. Neste sentido: Acórdão 1690214, 07058526620228070019, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Cabe destacar que o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito está de acordo com as normas do BACEN, tendo em vista que os encargos cobrados são mais benéficos ao consumidor do que os da modalidade de crédito rotativo. Logo, não aplicável ao caso a hipótese do dispositivo do artigo 14 do CDC, pois não caracterizada falha na prestação do serviço praticado pelo banco/recorrido.
9. Noutro giro, não restou comprovada pela autora/recorrente a tentativa de antecipação das parcelas ou o cancelamento do parcelamento automático. Portanto, sendo o pagamento realizado com atraso, é devida a imposição de determinada quantia monetária referente a juros sobre o débito remanescente, desde que proporcional à quantidade de dias transcorridos para quitação, o que, no entanto, não é cabível determinar nestes autos, sob pena de atrair a incompetência do Juizado em razão da necessidade de realização de um cálculo contábil pericial. Assim, ausente qualquer ilegalidade praticada pelo banco requerido, deve a sentença de origem ser mantida na íntegra.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
12. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários do advogado dativo. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.